Tribunal: TJMT
Processo: 1006786-91.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1006786-91.2022.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: MUNICIPIO DE CUIABÁ.
Recorrida: CELINA ROMANA CORREA DE ARRUDA.
Data do Julgamento: 29/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA – PLEITO DE TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE O PERÍODO DE FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS PREVISTOS AO PROFESSOR – INDEVIDO – CARGO DE TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL OCUPADO PELA AUTORA – FÉRIAS DE 30 (TRINTA) DIAS – ARTIGO 48, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 220/2010 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Cuiabá é disciplinada pela Lei Complementar n. 220/2010, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, no seu artigo 48, inciso I e no inciso II, garante 30 (trinta dias) aos demais Profissionais da Educação.
2. In casu, o cargo em que se deu a aposentadoria da reclamante é de Técnico em Desenvolvimento Infantil, logo, consoante inciso II, do artigo supramencionado, a reclamante faz jus ao recebimento do terço constitucional sobre o total dos 30 (trinta) dias de férias.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006786-91.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELINA ROMANA CORREA DE ARRUDA - CPF: 142.662.701-78 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição: Relatora: DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022